Tribunal: TJDFT
Processo: 0745342-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0745342-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICKELME DE SOUZA MORAES AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA (NAC) D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAIO CÉSAR ROQUE em favor de RICKELME DE SOUZA MORAES, CPF: 064.966.781-62, filho de Rogério Alves de Moraes e Jaqueline Rodrigues de Souza, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 180 do Código Penal, mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais). Aduz o impetrante, em suma, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, de modo que a prisão padece de ilegalidade e deve ser relaxada imediatamente, uma vez que somente não foi liberado no dia da prisão, 19/10/2023, haja vista que a fiança já havia sido imposta pela autoridade policial, e não teve condições de arcar com o importe. Embora alegue que não tem condições de arcar com a fiança sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não há nos autos elementos de prova nesse sentido. INTIME-se o paciente para que comprove a situação de hipossuficiência. Publique-se. Brasília, sábado, 21 de outubro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista